Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749486-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS MEDEIROS SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS MEDEIROS SOUSA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em virtude da decisão da autoridade coatora considerar imprescindível o preenchimento de todos os requisitos editalícios para a matrícula do curso de formação do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno. Defende que a exigência editalícia de que a comprovação da escolaridade seja realizada até o final do curso de formação profissional (e não por ocasião da posse) fere o direito de acesso aos cargos públicos (art. 37, I e II, da Constituição Federal), por ser desproporcional, haja vista que pode decorrer um lapso temporal considerável entre o término do curso de formação, a homologação do resultado final e a posse. Destaca que, considerando o entendimento sumular do STJ no sentido de que diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público, resta inequívoco que a exigência de apresentação, até a data final do curso de formação, da declaração de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação profissional mostra-se ilegal. Assim, a nulidade desta exigência contida no item 4.6.1.1 do edital no 13, mostra-se inequívoca. Requer o conhecimento do mandamus e a concessão da tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da exigência da declaração contida na cláusula 4.6.1 do edital no 13 (que se refere à cláusula 16.3.1, a, III, do edital no 1; subsidiariamente, para suspender a exigibilidade da declaração em epígrafe para reservar a vaga do candidato e permitir a sua participação em todas as demais etapas do concurso, inclusive, eventual nomeação até a concessão da segurança. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Preparo de ID 53599561. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso em análise, não estão presentes nem o direito líquido e certo do impetrante, nem o abuso de poder da autoridade coatora. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. No caso em análise, o edital no 01, de 22/12/2022, SEPLAD/DF, de ID 53599563, estabeleceu os requisitos para matrícula do curso de formação do concurso público para o cargo de Auditor de Controle Interno da carreira de Auditoria de Controle Interno. Transcrevo: 16 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (...) 16.3.1 Para a matrícula no curso de formação profissional, os candidatos deverão enviar a imagem da documentação relacionada a seguir. a) comprovação do requisito, por meio da apresentação de: (...) III — declaração, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação profissional; O edital no 13, de 17/11/2023, SEPLAD/DF, que convocou os candidatos para a matrícula no curso de formação (de ID 53599569), replicou a exigência acima descrita. Transcrevo: 4.6 DA MATRÍCULA 4.6.1 A matrícula no curso de formação profissional será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor, no período de 10 horas do dia 20 de novembro de 2023 e 18 horas do dia 21 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF). 4.6.1.1 Nos termos do subitem 16.3 do edital de abertura do concurso, os candidatos deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 20 de novembro de 2023 e 18 horas do dia 21 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/seplad_df_22_auditor, imagens legíveis dos documentos necessários à matrícula no curso de formação profissional, descritos no subitem 16.3.1 do edital de abertura. (destaquei) O edital de forma clara prevê, para a matrícula no curso de formação profissional, a necessidade de apresentação da declaração, expedida por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, de que o candidato terá condições de implementar o requisito de escolaridade até o último dia do curso de formação profissional. O impetrante tinha plena ciência das regras e, ao se inscrever, aceitou as regras estabelecidas no edital, sendo incabível conceder tratamento diferenciado para ele e afastar a aplicação da regra ora questionado. E mais, não se não se insurgiu, em momento oportuno, acerca da apresentação da declaração em epígrafe (o impetrante confessa que a insurgência acerca do item 16.3.1 se limitou a questionar o momento de apresentação do diploma de nível superior ou a habilitação legal, consoante ID 53599007). Assim, não preenchido requisito exigido no edital (conforme confessado), que não se mostra ilegal, tampouco desarrazoado, não há que se falar em qualquer nulidade, tampouco em direito de o impetrante que não preenche os requisitos editalícios seguir no certame. Com efeito, inexistente ilegalidade no ato administrativo atacado, não cabe ao Judiciário se imiscuir esfera do mérito administrativo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO, DESCLASSIFICAÇÃO E EXCLUSÃO DE CANDIDATO APROVADO. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO EDITAL. A injustificável omissão em apresentar a documentação exigida pelo edital do concurso autoriza a desclassificação e exclusão de candidato, ainda que tenha sido aprovado em primeiro lugar para a única vaga disponível na área em que concorreu. (Acórdão 1686656, 07083415020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê no art. 37, VIII que "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão". O concurso público é permeado pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. Nesse contexto, atento ao princípio da vinculação, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, a homologação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente deve observância às exigências editalícias. Somente eventual excesso de formalismo ou rigor despropositado poderia, em tese, ser objeto de revisão. (...) 4. A não observância da previsão editalícia, deixando o candidato de apresentar documentação avaliativa nos termos previstos no edital, afasta a afirmada ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da inscrição para as vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1603109, 07043557120228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 e art. 227, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, II, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 13:32:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador